Tribunal: TJBA
Processo: 8029893-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029893-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: JARDISON FEITOSA

Advogado(s):DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUFICIÊNCIA DA CERTIDÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista em processo de recuperação judicial, com base em certidão expedida pela Justiça do Trabalho.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em verificar se a decisão que deferiu a habilitação do crédito trabalhista observou o contraditório e se a certidão de crédito expedida pela Justiça do Trabalho é suficiente para demonstrar a existência e extensão do crédito.

III. Razões de decidir

3.

A competência para fixar a existência, natureza, liquidez e exigibilidade de créditos trabalhistas é exclusiva da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal e art. 6º, §2º, da Lei nº 11.101/2005.

4. A certidão de crédito expedida pela Justiça do Trabalho, fundada em sentença transitada em julgado, constitui título que comprova adequadamente a origem e extensão do crédito, atendendo ao art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005.

5. Não houve violação ao contraditório, pois todos os documentos foram juntados aos autos e a agravante teve oportunidade de se manifestar em contestação.

6. As preliminares processuais foram implicitamente superadas pelo deferimento da habilitação com base nos elementos formais apresentados.

7. É vedado ao juízo cível reexaminar ou reclassificar verbas trabalhistas já definidas pela Justiça do Trabalho, sob pena de violação da coisa julgada e usurpação de competência.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
1.
A certidão de crédito trabalhista expedida pela Justiça do Trabalho é suficiente para a habilitação em recuperação judicial, não sendo exigível discriminação pormenorizada de verbas já apreciadas pelo juízo trabalhista competente. 2. A competência da Justiça do Trabalho para definir a existência, natureza e extensão de créditos trabalhistas é exclusiva e não pode ser revista pelo juízo cível da recuperação judicial. “

V. Citações

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, §2º, e 9º, III; Constituição Federal, art. 114, I; CPC, arts. 10, 85, §2º, 99, §2º, e 282, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1627459 DF 2015/0323706-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/12/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2017; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80074200220238050000, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 22/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029893-11.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL e como agravado
JARDISON FEITOSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador